Tribunal: TCU
Processo: 032.643/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12191/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.643/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Claudia Oliveira Santos (XXX.605.727-XX); Daniel de Souza Fernandes (XXX.343.487-XX); Edilma da Silva Ferreira (XXX.842.877-XX); Gerson Luis Barreto Bitencourt (XXX.505.910-XX); Larihssa Mendes Torres Correa (XXX.259.097-XX); Rafael Almeida Suhett (XXX.801.217-XX); Simone Guaraldi da Silva (XXX.336.487-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.